Tribunal: TJES
Processo: 5012650-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012650-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORAH DALVI FORNACIARI

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEBORAH DALVI FONACIARI
, contra decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizado pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES,
rejeitou o pleito de impugnação a impenhorabilidade dos valores constritos e, via de consequência, manteve o bloqueio.

Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, ajuizou em seu desfavor ação de execução extrajudicial, objetivando o pagamento do débito em atraso no valor de R$ 107.214,16 (cento e sete mil e duzentos e quatorze reais e dezesseis centavos).

Assevera que requereu perante o Juízo Primevo a impenhorabilidade dos ativos bloqueados, na quantia de R$ 1.667,05 (mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinco centavos), penhorados através do Sistema SISBAJUD, por se tratar de verba de natureza alimentar, oriunda de prestação de serviço, todavia, tal pleito foi indeferido.

Por fim, pugna pela reforma da r. decisão para tornar sem efeito a penhora de seus rendimentos, no tocante à verba salarial de natureza alimentícia, inclusive determinando a impossibilidade de novas penhoras, quando os valores forem oriundos de salários e em quantia inferior à 40 salários mínimos.

Decisão de Id nº 6529989, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 6588206, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEBORAH DALVI FONACIARI
, contra decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizado pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES,
rejeitou o pleito de impugnação a impenhorabilidade dos valores constritos e, via de consequência, manteve o bloqueio.

Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, ajuizou em seu desfavor ação de execução extrajudicial, objetivando o pagamento do débito em atraso no valor de R$ 107.214,16 (cento e sete mil e duzentos e quatorze reais e dezesseis centavos).

Assevera que requereu perante o Juízo Primevo a impenhorabilidade dos ativos bloqueados, na quantia de R$ 1.667,05 (mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinco centavos), penhorados através do Sistema SISBAJUD, por se tratar de verba de natureza alimentar, oriunda de prestação de serviço, todavia, tal pleito foi indeferido.

Por fim, pugna pela reforma da r. decisão para tornar sem efeito a penhora de seus rendimentos, no tocante à verba salarial de natureza alimentícia, inclusive determinando a impossibilidade de novas penhoras, quando os valores forem oriundos de salários e em quantia inferior à 40 salários mínimos.

Na decisão lançada no ID nº 6529989, deferi o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante, devendo os valores penhorados permanecerem bloqueados até o julgamento do presente recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº
6529989
), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, o agravado (Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES) ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Roberto de Almeida, FRANCIANO SILVARES SOARES e da agravante DEBORAH DALVI FORNACIARI, almejando o pagamento da importância de R$ 107.214,16 (cento e sete mil e duzentos e quatorze reais e dezesseis centavos) referente ao valor do saldo vencido do Contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 81718/1, celebrado entre as partes.

Em Id nº 31722943, o Juízo de origem rejeitou o pedido de impenhorabilidade dos valores constritos, mantendo o bloqueio dos valores, nos seguintes termos:

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES em face de Roberto de Almeida e outros, todos devidamente qualificados nos autos.

A executada Deborah Dalvi Fornaciari requer o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de R$ 1.667,05 (mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) penhorada através do Sistema SisbaJud em anexo, alegando que a mencionada quantia é relativa a verbas alimentares.

Manifestação do credor por meio do ID 29824373, sustentando que a impenhorabilidade aduzida deve ser afastada. Requer ainda, a expedição de alvará.

Em análise, verifico que a executada aduz que o valor bloqueado é proveniente da sua prestação de serviço, tendo em vista que esta exerce a função de operador de loja, conforme id nº 28466127.

Contudo, não se pode concluir que o valor bloqueado, era oriundo de verba salarial, tendo em vista que o valor alegado por esta, em id nº 28466117, diverge do valor apresentado em seu contracheque.

Nota-se ainda a ausência de comprovação de que a quantia penhorada seria o único recurso da executada, destinado a sua subsistência e de sua família, tendo em vista que, em consulta a Receita Federal, fora constatado que a mesma possui uma lavanderia, e a situação cadastral se encontra “ATIVA”, conforme comprovação em anexo.

Ademais, poderia a parte ter colacionado o seu extrato bancário da conta bancária constrangida para uma possível análise de entradas e saídas, o que não ocorrera.

Dispõe o art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Entretanto, não restou comprovado que as referidas importâncias apresentam relação com os proventos recebidos.

Firme nesse sentido, rejeito o pleito de impugnação a impenhorabilidade dos valores constritos, deduzido pela impugnante e via de consequência, mantenho o mencionado bloqueio.

Nada obstante não ser possível verificar, ao menos neste momento de cognição sumária, que o montante bloqueado seja efetivamente oriundo dos vencimentos da agravante, estabelece em seu artigo 833, inciso X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no parágrafo 2º do citado artigo, o que não ocorre no presente caso.
In verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3º.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior
leciona que a quantia depositada até 40 (quarenta) salários mínimos será preservada visando assegurar a manutenção da família, somente sendo possível a penhora de valores que superem esse montante. Vejamos:

A quantia depositada em caderneta de poupança (inciso X):
o dispositivo preserva de penhora a quantia mantida em depósito de caderneta de poupança, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.
A impenhorabilidade, na espécie, porém, não é total, pois vai apenas até o limite de quarenta salários mínimos.
Sendo o saldo maior do que esse montante, a penhora pode alcançá-lo.
Sempre, porém, será mantida intocável pela execução os quarenta salários. A constrição executiva somente atingirá o que deles sobejar. Outrossim, não se reconhece a impenhorabilidade do saldo da caderneta de poupança quando se tratar de execução de prestação alimentícia, qualquer que seja sua origem (art. 833, § 2º).[não existe grifo no original]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).

2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021)

4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 4/5/2022.) [não existe grifo no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO PARA PROVER O RECURSO ESPECIAL 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a matéria não demanda revolvimento fático e probatório dos autos. Novo exame do feito.

2. "
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 19/12/2014).

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.772.229/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021.) [não existe grifo no original]

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.933.400/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) [não existe grifo no original]

No mesmo sentido os Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Decisão que indeferiu o levantamento do valor bloqueado em conta corrente. Bloqueio que incidiu sobre verba impenhorável consoante o art. 833, X, do CPC/15.
Entendimento do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em Lei não alcança apenas os depósitos em caderneta de poupança, mas também em fundos de investimento ou conta corrente. Quantia bloqueada (R$1.327,69) que é inferior ao limite legal de 40 salários mínimos. Decisão reformada. Agravo provido.
(TJSP; AI 2282804-75.2021.8.26.0000; Ac. 15664897; Ribeirão Preto; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jovino de Sylos; Julg. 13/05/2022; DJESP 20/05/2022; Pág. 3044) [não existe grifo no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA CORRENTE, FUNDOS DE INVESTIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
O art. 833, inciso X, do CPC, preceitua que é impenhorável o limite de 40 salários mínimos depositado em caderneta de poupança. De acordo com os precedentes do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento.
(TJMS; AI 1404067-47.2022.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 19/05/2022; Pág. 103) [não existe grifo no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES RETIDOS VIA SISBAJUD. Insurgência da parte executada.
Quantia bloqueada inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Verba impenhorável. Inteligência do disposto no art. 833, X, do CPC. Precedentes do STJ e desta corte. Liberação dos valores que se impõe.
Recurso provido. (TJSC; AI 5020090-03.2020.8.24.0000; Florianópolis; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco; Julg. 19/05/2022) [não existe grifo no original].

No caso em apreço, a parte agravada apresentou seu contracheque em Id nº 6393152, no qual consta a informação de que aufere a título de salário base a importância de R$ 1.517,00 (um mil, quinhentos e dezessete reais), bem como seus extratos bancários (Id nºs 6393153, 6393154, 6393155 e 6393156).

O recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores de Id nº 31871945, comprova a existência de bloqueio no total de R$ 2.263,23 (dois mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos) pelo sistema Sisbajud.

Nesse sentido, em que pese a possibilidade de mitigar a regra da impenhorabilidade, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial, considerando os vencimentos da agravante na função de operadora de loja (Id nº 28466127), o valor total do débito e o valor total bloqueado, entendo prudente acolher o pleito recursal.

Por fim, trago a baila ementa de minha relatoria acerca do presente tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INDEFERIDO NA ORIGEM. SALDO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVADO O ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO LEGAL. LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1) O novo diploma processual não deixa qualquer dúvida: os salários são impenhoráveis, exceto no caso de obrigação de natureza alimentar, o que não é o caso, além do que inexistem as situações insertas na possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade absoluta do salário conforme jurisprudência do E. STJ (EREsp 1.582.475-MG). 2) In casu, a parte agravante juntou documentos que corroboram com a alegação de que desenvolve trabalho autônomo como diarista/faxineira, demonstrando que os seus ganhos são de natureza alimentar. Pelo cotejo da documentação juntada pela executada, ora agravante, observa-se que, quanto ao numerário de R$ 835,38 (oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) bloqueado nas contas bancárias de sua titularidade, de fato, se trata de quantia absolutamente impenhorável, na forma dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Outrossim, conforme declarações juntadas aos autos, a agravante exerce profissão de diarista/faxineira autônoma e recebe a renda daí decorrente nas contas bancárias em que se deu o bloqueio judicial de valores. Assim, de fato, tais valores possuem natureza salarial e alimentar.
3) Ademais, quanto à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que não há distinção sobre a sua origem e que estes podem ser mantidos em caderneta de poupança, conta corrente ou aplicação financeira, sendo impenhoráveis as referidas quantias, ressalvados apenas os casos em que configurado abuso, má-fé ou fraude, o que aqui não se verifica
. 4) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES. Data: 27/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5010593-04.2023.8.08.0000. Desembargadora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
DEBORAH DALVI FONACIARI
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar recursal concedida no Id nº 6529989, de modo a tornar sem efeito a penhora realizada nos autos de referência, com a devida liberação dos valores bloqueados em favor da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALDO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 833, INCISOS X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVADO O ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO LEGAL. DESBLOQUEIO DO NUMERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Na origem, o agravado ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial em face da agravante e de outros, almejando o pagamento da importância de R$ 107.214,16 (cento e sete mil e duzentos e quatorze reais e dezesseis centavos) referente ao valor do saldo vencido do Contrato de Cédula de Crédito Bancário, celebrado entre as partes.

2.
O Juízo de origem rejeitou o pedido de impenhorabilidade dos valores constritos, mantendo o bloqueio dos valores.

3.
Nada obstante não ser possível verificar, em sede de cognição sumária, que o montante bloqueado seja efetivamente oriundo dos vencimentos da agravante, estabelece em seu artigo 833, inciso X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no parágrafo 2º do citado artigo, o que não ocorre no presente caso.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

5.
No caso em apreço, a parte agravada apresentou seu contracheque em Id nº 6393152, no qual consta a informação de que aufere a título de salário base a importância de R$ 1.517,00 (um mil, quinhentos e dezessete reais), na função de operador de loja.

6.
O recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores dos autos de referência, comprova a existência de bloqueio no total de R$ 2.263,23 (dois mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos) pelo sistema Sisbajud.

7.
Nesse sentido, em que pese a possibilidade de mitigar a regra da impenhorabilidade, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial, considerando os vencimentos da agravante, o valor total do débito e o valor total bloqueado, entendo prudente acolher o pleito recursal.

8.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.